Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARREIRA SÓCIOEDUCATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelos critérios quantitativo, correspondente ao valor da causa, e qualitativo, que delimita a matéria às causas de menor complexidade, conforme se conclui pela interpretação sistemática dos arts. 98, I, da CRFB/88; 28 e 33, da Lei no 9.099/95 e 2o e 27 da Lei no 12.153/09.
2. A implementação do adicional de insalubridade à remuneração do servidor público integrante de cargos da carreira socioeducativa pressupõe a realização de perícia técnica, com finalidade de se constatar, de forma individualizada, a existência de condição insalubre, na forma da legislação de regência, o que caracteriza a complexidade da matéria e afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.